Tribunal: TJSP
Processo: 1016801-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Contrato celebrado por terceiro desconhecido utilizando-se dos dados da autora. Inscrição indevida dos dados do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Responsabilidade da instituição financeira decorrente do risco do negócio. Indenização devida. Dano moral majorado de R$5.000,00 para R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Contrato celebrado por terceiro desconhecido utilizando-se dos dados da autora. Inscrição indevida dos dados do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Responsabilidade da instituição financeira decorrente do risco do negócio. Indenização devida. Dano moral majorado de R$5.000,00 para R$10.000,00. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016801-07.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUANA
CRISTINA DA SILVA AGOSTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOXCRED
ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016801-07.2019.8.26.0002
2/6
VOTO No 32436 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1016801-07.2019.8.26.0002
APELANTE: LUANA CRISTINA DA SILVA AGOSTINHO (Assistência Judiciária)
APELADO:
VOXCRED
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES,
SERVIÇOS
E
PROCESSAMENTO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
Oposição JV
INDENIZAÇÃO.
RESTRIÇÃO
CREDITÍCIA.
Contrato
celebrado por terceiro desconhecido utilizando-se dos dados da
autora. Inscrição indevida dos dados do requerente nos
cadastros de proteção ao crédito. Dano moral configurado.
Responsabilidade da instituição financeira decorrente do risco
do negócio. Indenização devida. Dano moral majorado de
R$5.000,00
para
R$10.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 187/194, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenização por danos morais c/c pedido liminar de exclusão de nome no SPC e
Serasa” ajuizada por LUANA CRISTINA DA SILVA AGOSTINHO contra
VOXCRED
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES,
SERVIÇOS
E
PROCESSAMENTOS S/A para declarar a inexigibilidade do débito questionado na
inicial, afastar o apontamento desabonador e condenar a requerida ao pagamento de
indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016801-07.2019.8.26.0002
3/6
Apela a autora (fls. 196/203) por entender que o valor arbitrado a
título de indenização por danos morais foi insuficiente a compensar os danos
experimentados e pretende a majoração do montante indenizatório. Requer a reforma da
r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
às fls. 211/217.
Oposição à realização de julgamento virtual manifestada pela ré às fls.
221.
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
Na hipótese dos autos, depreende-se do conjunto probatório acostado
aos autos que terceira pessoa se utilizando dos dados da autora e firmou contrato junto à
requerida, que acarretou na negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição
creditícia (fls. 14).
Diante da contestação da assinatura constante de documento
particular, foi realizada perícia grafotécnica na via digitalizada do contrato (fls.
111/136), que concluiu pela existência de falsidade gráfica da assinatura lançada na
proposta de adesão (fls. 136).
Ademais, o recorrido, ao desenvolver a atividade que lhe é própria, se
submete aos riscos do negócio, devendo arcar com os prejuízos dela decorrentes.
A respeito do tema, o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do
Resp 1.197.929/PR, em 24/08/2011, asseverou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016801-07.2019.8.26.0002
4/6
“o serviço bancário é evidentemente defeituoso, porquanto é aberta
conta corrente em nome de quem verdadeiramente não requereu o
serviço (art. 39, inciso III, do CDC) e, em razão disso, teve o nome
negativado. Tal fato do serviço não se altera a depender da
sofisticação da fraude, se utilizados documentos falsificados ou
verdadeiros, uma vez que o vício e o dano se fazem presentes em
qualquer hipótese”. (g.n.).
E complementa:
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. (g.n.).
Ademais, não há que se falar em exclusão da responsabilidade por
culpa de terceiro, pois tal excludente tem como requisitos necessários a
imprevisibilidade e a inevitabilidade, o que não ocorre na presente questão, haja vista
que a fraude na atividade bancária é plenamente previsível e evitável mediante a adoção
dos devidos cuidados.
Como bem observado pelo Juiz sentenciante, “a perícia realizada deu
conta de ser falsa a assinatura aposta na proposta de adesão ao cartão de crédito que
havia sido atribuído à autora, acarretando a conclusão de que, de fato e de direito,
contratação entre as partes não houve a lastrear a negativação”.
Destaco que são notórias as consequências reservadas àqueles que
sofrem a inclusão dos seus dados pessoais nos órgãos de defesa do crédito, de tal sorte
que a iterativa jurisprudência consagra o entendimento de que a singela inscrição
indevida, no cadastro dos inadimplentes é, por si só, ato gerador de danos morais (“in re
ipsa”).
Não se discute que a quantificação da indenização por dano moral,
dada a inexistência de critérios fixos e determinados, é invariavelmente uma tarefa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016801-07.2019.8.26.0002
5/6
bastante delicada e que reclama sempre o prudente arbítrio do julgador e não pode
perder de vista que se de um lado a reparação dos danos deve ter um caráter pedagógico,
tendente a desestimular a prática de outros ilícitos similares, a fixação da verba
indenizatória deve ser condizente com as peculiaridades do caso em concreto, de modo
a evitar o enriquecimento sem causa da suposta vítima. Deve sempre observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias
peculiares do caso posto em análise.
Tendo por base os parâmetros acima e as particularidades do presente
caso, forçoso admitir que a quantia estabelecida pelo digno Julgador sentenciante (R$
5.000,00), além de estar aquém dos valores normalmente adotados por este Eg. Tribunal
em situações semelhantes, realmente não conseguirá atender aos objetivos do instituto
do dano moral.
Em primeiro lugar, a referida quantia mostra-se insuficiente para
garantir uma satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado pela
autora, que teve seu nome indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito.
Em segundo lugar, não se pode fechar os olhos para o fato de que o quantum fixado em
1o Grau também não terá o condão de constituir efetiva punição para a conduta da ré
nem força para inibi-la na reiteração do ato.
Sopesando-se todas as considerações feitas, há de se reconhecer o
cabimento e a necessidade da majoração da indenização arbitrada pelo julgador de base,
fixando-a no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o que mais se amolda às
especificidades do caso concreto e à censurabilidade do ato praticado pela ré, além de
estar em consonância com os valores normalmente praticados por esta C. Câmara.
Destarte, reformo parcialmente a r. sentença para majorar a
indenização fixada para R$10.000,00, com correção monetária desde a publicação desta
decisão (Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do
C. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1016801-07.2019.8.26.0002
6/6
Por fim, diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os
honorários advocatícios, à luz do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator